Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. crédito fiscal. suspensão de exigibilidade. contribuinte. direito potestativo. art. 151, II do CTN. atos administrativos. ilegalidade. alegação genérica. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A suspensão de exigibilidade do crédito fiscal consiste em direito potestativo do contribuinte, previsto no art. 151, II, do Código Tributário Nacional, e não depende de anuência da parte contrária ou de provimento judicial.
2. A dispensa do depósito dependeria de indícios consistentes da ilegalidade, haja vista a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Neste ponto, considerando que o agravante não se desincumbiu de carreá-los, mas se limitou a alegar genericamente que o processo administrativo estaria eivado de vícios, deve-se prestigiar a decisão de primeiro grau.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.